Tribunal: TJDFT
Processo: 0002773-83.2013.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REBOQUE. PRODUTO DE FURTO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO DA PENA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, de que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sendo incabível a inversão do ônus da prova.
2. O desconhecimento da origem do reboque e a inexistência de documentos comprobatórios da sua propriedade são circunstâncias que reforçam a ciência do réu quanto à procedência ilícita do bem, sobretudo diante da notícia de que o réu estava adulterando os elementos identificadores do veículo.
3. A pena de multa deve ser ajustada, a fim de que incida a fração de 1/6, aplicada pelo juízo na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade.
4. Recurso do réu conhecido e provido em parte.